Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilmar Varela Barbosa, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 128405658)
Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2021, pela suposta prática do delito de importunação sexual, na forma do art. 215-A, do Código Penal, perpetrados em desfavor da infante M. E. D. S. P. de 02 (dois) anos de idade.
Aduziu que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento que não havia qualquer modificação no quadro fático-probatório. Contudo, alega que houve alteração, eis que ocorreu a instrução processual com a oitivas das testemunhas, sendo que o pai da vítima que teria, em tese, presenciado os fatos não compareceu à audiência de instrução. Ainda, a genitora da vítima durante a audiência faltou com a verdade, afirmando que tinha visto o suposto ato, e no inquérito policial sequer mencionou o fato, alegando que somente seu esposo teria visto o ato.
Alegou, ainda, que a testemunha Weber Vitorino Cavezan que estava com o paciente no mesmo local disse que não viu qualquer ato libidinosos.
Asseverou que o feito possui acusação teratológica, pois o paciente foi acompanhado de outro técnico, que permaneceram no mesmo local, o tempo todo, sendo que nem oportunidade para ato libidinoso tinha e, consequentemente, o paciente vem sofrendo injusta acusação.
Alegou que não houve fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que não foram usados elementos concretos, baseando exclusivamente na gravidade abstrata do delito, bem como é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida, assim, entende que a custódia cautelar no presente caso é desnecessária.
Desse modo, ressalta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a ou não por medidas cautelares diversas; expedindo-se alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 128405658).
Juntou documentos.
II.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, vejamos:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência, da Certidão de Nascimento, das Imagens e do Vídeo. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram devidamente comprovados pelas declarações da condutora Glaci Silva da Costa Lins, da testemunha Mario Lúcio da Silva Rosa, dos informantes Mateus Souza dos Santos e Suellem Cristina da Silva Pacheco. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
...
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, porque o conduzido teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal para satisfazer sua lascívia.
A duas, porque a vítima tem apenas 02 (dois) anos de idade.
A três, porque o conduzido estava prestando serviço de instalação de internet na residência da vítima.
A quatro, porque o conduzido, valendo-se do fato da vítima estar deitada na cama que havia no mesmo cômodo em que estava trabalhando e os pais dela estarem em outro cômodo, tocou em seu órgão genital.
A cinco, para o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.
A seis, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.
Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime em apreço enquadrase na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado...”
Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 29 de dezembro de 2021, a autoridade judicial consignou que:
“No presente caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se presentes nos autos.
Ademais, assim como apontado pela representante Ministerial, é importante destacar que o acusado não apresentou nenhum fato novo modificador das circunstâncias determinantes da medida constritiva. Além do registro audiovisual da vítima relatando a ocorrência do delito, o ato foi flagrado genitor da criança.
Ainda, vale destacar que a decretação da custódia cautelar teve seu fundamento na garantia da ordem pública, pois o requerente praticou a conduta descrita no artigo 215-A, do Código Penal; justificativa que ainda se faz presente.
Frise-se, que eventuais condições pessoais favoráveis ao requerente, tais como, residência fixa e não possuir antecedentes, não lhe são garantidoras ao direito à liberdade provisória se existem outras que, como reconhecidas na decisão de id. 73031899, lhe recomendam a custódia cautelar.
Logo, o agente não preenche os requisitos para a revogação da preventiva – pelos motivos supra, assim como não vislumbro a possibilidade de converter a preventiva em medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP...”
Por fim, a autoridade judicial indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 17 de maio de 2022, após a audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que “ainda se encontram presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código Processo Penal”.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Pelo que aparenta foram utilizadas algumas particularidades do caso como a idade da vítima (02 anos de idade), a gravidade concreta do delito e que o paciente estava prestando serviços na residência dos genitores da vítima, de modo que a prisão cautelar, pela análise perfunctória deste momento, ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Do mesmo modo, em relação ao pedido de substituição da prisão cárcere pela domiciliar, melhor sorte não lhe assiste.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo desse habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente GILMAR VARELA BARBOSA, da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.